Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DO CARTÃO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO HÁ ALGUNS MESES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO BLOQUEIO DE CARTÃO EXPIRADO. FALTA DE LIAME ENTRE O BLOQUEIO DO CARTÃO E A IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR POR NÃO ACESSAR A CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação da ré ao pagamento de danos morais e de lucros cessantes no valor médio de R$ 140,00 por dia que está sem trabalhar desde 17/08/2019 em virtude do bloqueio do seu cartão do banco. Em seu recurso, aduz a necessidade de inversão do ônus da prova, eis que se trata de relação de consumo. Ademais, alega que possuía a legítima expectativa que seu cartão continuasse a funcionar, uma vez que já o estava utilizando mesmo quando transcorrido diversos meses do seu prazo de validade. Assim, alega que sofreu diversos transtornos, inclusive sem conseguir levantar o saldo na conta bancária.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 17853180). Contrarrazões apresentadas (ID 17853184).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, o fato da parte autora possuir uma reserva financeira na sua conta bancária em quantia que não se mostra excessiva (ID 17853177, pág. 7), não é suficiente para afastar a hipossuficiência econômica do autor. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, até porque é impossível à parte adversa produzir a prova negativa. Entretanto, os documentos apresentados pela parte autora não apontam indícios mínimos de qualquer ilícito cometido pela ré.
VI. Neste sentido, a parte autora alega na sua inicial que foi prejudicada ao não conseguir utilizar o seu cartão “visa débito” com data de vencimento 02/2019 em um estabelecimento no mês de agosto de 2019. Contudo, o relato dos fatos afasta qualquer responsabilidade da ré, uma vez que é de conhecimento geral que o cartão possui data de validade, sendo que a parte pode não conseguir utilizá-lo após a data indicada. Ademais, não há que se falar em legítima expectativa por ter conseguido utilizar o cartão durante meses após o vencimento. Isso porque, transcorrido o prazo de validade, se a parte ré permitiu que este continuasse a funcionar tem-se que tal medida corresponde tão somente a uma oportunidade temporal para que a parte autora constatasse a necessidade de troca do cartão e providenciasse o desbloqueio ou o pedido de novo cartão. Neste ponto, não há que se atribuir a responsabilidade à requerida, uma vez que é ônus do usuário do cartão observar a sua validade, estando ciente do risco da impossibilidade de utilizá-lo após a data descrita.
VII. De todo modo, não obstante a regra geral quanto à impossibilidade de juntada de novas provas em sede recursal, convém ressaltar que o extrato juntado no recurso inominado (ID 17853177, pág. 7) apenas contribui para afastar a verossimilhança das alegações do autor, uma vez que apesar de informar na inicial que não teria conseguido utilizar o seu cartão “visa débito”, mas que este permanecia funcionando após o vencimento, o que teria acarretado a sua legítima expectativa, o que se identifica nos extratos é que o autor estava utilizando com sucesso em momento anterior um cartão distinto, qual seja, “elo débito”.
VIII. Ainda, caberia ao autor comprovar a sua tese de que os novos cartões recebidos não estavam funcionando face a impossibilidade de desbloqueá-los. Na verdade, é de conhecimento geral que, como medida de segurança, os cartões são disponibilizados de forma bloqueada, sendo que o autor apenas juntou fotografias de cartões da bandeira “elo” e “visa” com vencimento no ano de 2024, sem que tenha produzido prova de que buscou um caixa eletrônico para efetivar o desbloqueio, conforme exigido na etiqueta colada ao cartão, o que poderia ser efetivado por intermédio de uma simples filmagem com o aparelho celular atestando a impossibilidade do desbloqueio. Adiante, também não há qualquer elemento probatório para atestar que o autor não conseguiu utilizar os cartões, uma vez que não há demonstração de tentativa infrutífera de uso. De todo modo, se estes permaneciam bloqueados, é evidente que não funcionariam junto a estabelecimentos comerciais, não tendo a parte comprovado a tentativa de realizar o seu prévio desbloqueio.
IX. Enfim, além de já demonstrada a ausência de qualquer irregularidade no procedimento da ré, convém também assinalar que carece de amparo a tese de que ficou impossibilitado de trabalhar por não conseguir levantar o saldo na sua conta bancária. Isso porque, ainda que fosse aceita a tese de que não estava conseguindo utilizar os cartões, sabe-se que todas as instituições financeiras permitem saques de valores no caixa sem o cartão desde que comprovada a titularidade da conta por outros meios.
X. Por todo o exposto, ausente qualquer ato ilícito da ré, não prospera o pedido da parte autora relativo aos lucros cessantes pelo período em que estaria sem trabalhar, tampouco existindo o suposto abalo moral.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.